Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO.

1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a situação financeira do agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

3. Não comprovado que a situação financeira do agravante é capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a concessão da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.